Tribunal: TJDFT
Processo: 0723753-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723753-12.2019.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA PACIENTE: LUCIANO GARDILSON DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 13439559, na qual a impetrante requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. Aguarde-se o julgamento do mérito do habeas corpus, o qual está pautado na 1a Plenária Virtual da Terceira Turma Criminal, cujo encerramento ocorrerá dia 06/02/2019 (certidão de ID 13878421). Brasília, 3 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador